Tribunal: TJSP
Processo: 0009500-97.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do feito em razão da recuperação judicial da executada – Operadora de saúde que se submete à liquidação extrajudicial e não à recuperação judicial – Inteligência do artigo 2o, II, da Lei no 11.101/05 - Pretendida suspensão da execução – Cabimento – Aplicação do art. 18, "a", da Lei 6.024/74 c/c art. 24-D da Lei 9.656/98 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Extinção do feito em razão da recuperação judicial da executada – Operadora de saúde que se submete à liquidação extrajudicial e não à recuperação judicial – Inteligência do artigo 2o, II, da Lei no 11.101/05 - Pretendida suspensão da execução – Cabimento – Aplicação do art. 18, "a", da Lei 6.024/74 c/c art. 24-D da Lei 9.656/98 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009500-97.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES TORRES, são apelados FABIANO FABRI
BAYARRI e UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009500-97.2016.8.26.0562
Apelante: Lúcia de Fátima Gonçalves Torres
Apelada: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico em Liquidação Extrajudicial
Comarca: Santos
MM. Juiz de 1a Instância: Carlos Ortiz Gomes
VOTO N° 37501
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

PLANO
DE
SAÚDE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Extinção do feito em razão
da recuperação judicial da executada
Operadora de
saúde que se submete à liquidação extrajudicial e não à
recuperação judicial Inteligência do artigo 2o, II, da Lei no
11.101/05
-
Pretendida
suspensão
da
execução

Cabimento Aplicação do art. 18, “a”, da Lei 6.024/74 c/c
art. 24-D da Lei 9.656/98 Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora às
fls. 536/548 contra a r. sentença de fls. 504/508, cujo relatório se
adota, que julgou extinto o incidente de cumprimento de sentença,
por entender que, em razão da liquidação extrajudicial da empresa
ré, a satisfação do crédito deve ser buscada por meio de habilitação
diretamente no Juízo competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
A autora opôs embargos de declaração às fls. 511/516,
acolhidos em parte, nos termos da r. decisão de fls. 532/534 para
reconhecer que o crédito já foi reconhecido na liquidação e
devidamente incluso na relação de credores, mantendo, entretanto,
a extinção diante da possibilidade de ajuizamento de novo
cumprimento de sentença futuramente, se o caso.
3.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, que já
tinha sido determinada a suspensão do cumprimento de sentença
em razão da liquidação extrajudicial da apelada, podendo vir a ser
útil futuramente à apelante considerando que sequer existe
autorização de processamento da falência da apelada. Afirma que
a extinção deixará a apelante desamparada, não havendo que se
falar na propositura de novo cumprimento de sentença, posto que o
crédito já foi constituído nestes autos. Alega, outrossim, que a simples
habilitação do crédito da apelante na liquidação extrajudicial não
dá ensejo à extinção o cumprimento de sentença, mas tão somente
a suspensão, tal qual já determinada anteriormente.
4.
A
apelada,
apesar
de
devidamente
intimada,
deixou
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
No caso sob exame, a ação que originou o crédito exequendo
foi ajuizada em 2012 e transitou em julgado aos 25.09.2018, ao passo
que a liquidação extrajudicial da Unimed Paulista foi decretada pela
ANS aos 01.02.2016.
7.
Na presente ação restou reconhecido crédito da apelante em
face da apelada no valor de R$ 103.367,84, crédito este já habilitado
na liquidação extrajudicial, insurgindo-se a exequente contra o
decreto de extinção do cumprimento de sentença, pugnando pela
suspensão.
8.
De acordo com o artigo 2o da Lei no 11.101/2005, as operadoras
de saúde não estão sujeitas à recuperação judicial, não lhes
aplicando, portanto, as suas disposições, sujeitando-se, em verdade,
ao regime de liquidação extrajudicial regulamentado pela lei
6.024/74, conforme prescrito no artigo 24-D da Lei 9.656/98 que dispõe
que Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde (...) o disposto na Lei no 6.024 de 13
de março de 1974.
9.
Nesse sentido, a teor do quanto disposto no artigo 18, “a” da
Lei 6.024/74, “a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções
iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durar a liquidação”.
10.
Tal disposição foi reproduzida no artigo 20 da Resolução no
316/2012 da ANS e encontra arrimo na jurisprudência deste E. TJSP:
Esta C. 2a Câmara tem acolhido o entendimento
manifestado pela Unimed em casos análogos. Confira-se:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
UNIMED PAULISTANA EM
LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDA
SUSPENSÃO DA AÇÃO DETERMINADA

VALOR DEPOSITADO QUE SOFRE INCIDÊNCIA DA LEI
No6.024/74
ANTERIORIDADE DO DEPÓSITO QUE NÃO É
ÓBICE PARA TAL EXEGESE PARS CONDITIO CREDITORUM
COMO ORIENTAÇÃO
AÇÃO SUSPENSA
DESPACHO
REFORMADO

AGRAVO
PROVIDO
COM
RECOMENDAÇÃO
(Acórdão
registrado
sob
no
2017.0000455504, Agravo no 2024889- 91.2017.8.26.0000, j.
aos 26.6.2017, Rel. Giffoni Ferreira).
7.
De rigor a suspensão da execução no caso
concreto, a teor do disposto na Lei no 6.024/74, artigo 18
“a”; devendo o agravado habilitar seu crédito junto à
Massa, recomendando-se ao Juízo de piso que remeta
ao Juízo da Liquidação o valor depositado, para as
providências cabíveis.
11.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente recurso, nos termos da fundamentação acima.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR